Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-98.2017.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000358-98.2017.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO CLAUDINO VASCONCELOS FILHO

Advogado(s)
:
ROBSON BARRETO FEDULO

APELADO: TEOTONIO JOSE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DANIELLE PIRES BANDEIRA, MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. VENDA A NON DOMINO. INEFICÁCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. RETORNO DAS PARTES STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Constatado que a venda dos imóveis em questão foi feita por quem não é proprietário, caracteriza a venda
a non domino
, o que implica a ineficácia do negócio jurídico, já que não tem o condão de transferir a propriedade.

O reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico tem como consequência lógica a resolução do contrato, com o retorno das parte ao "STATUS QUO ANTE", devendo, assim, o comprador ser restituído do valor pago pela aquisição.

No que toca a venda
a non domino
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.

SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000358-98.2017.8.05.0038
, de Camacan/Bahia em que figura como Apelante – ADAUTO CLAUDINO VASCONCELOS FILHO, e como Apelado – TEOTONIO JOSE SOUZA e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7